Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-02.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004003-02.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IGREJA BATISTA INDEPENDENTE EBENEZER - CNPJ: 01.870.187/0001-47 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO -
SENTENÇA EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL E DE TRIBUNAL SUPERIOR – TEMPLOS RELIGIOSOS – PRETENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ICMS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO APLICABILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1.O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.

2.Sendo o ICMS imposto indireto pago pelo consumidor, na hipótese discutida, nas contas de energia elétrica, cujo recolhimento é realizado pelas empresas distribuidoras ou prestadoras dos serviços em tela, a jurisprudência majoritária entende que não há legitimidade da entidade religiosa em pleitear o ressarcimento, e nem mesmo admite a extensão da interpretação do benefício concedido pela Constituição Federal, que, como já mencionado, limita a não incidência do imposto ao patrimônio, a renda e aos serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (artigo 150, parágrafo 4o CF).

3.Apelo provido, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença com Recurso Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por IGREJA BATISTA INDEPENDENTE EBENEZER, que concedeu a ordem, para determinar que o Apelante se abstenha de exigir ICMS sobre o consumo de energia elétrica da Apelada, necessário ao exercício de suas finalidades essenciais, constante nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/370708-0.

Afirma que a
s imunidades tributárias, conforme doutrina majoritária e entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, na medida em que são normas de reprodução obrigatória e não é facultado ao poder constituinte derivado decorrente realizar limitação, interpretação ou decidir o grau de incidência.

Defende que o tributo envolvido é indireto (ICMS) e o contribuinte de direito é a empresa concessionária de energia elétrica de modo que pela natureza do tributo, é possível que ocorra o repasse para o consumidor final pois as imunidades subjetivas aplicam-se ao ente beneficiário se ele for contribuinte de direito, e não em relação as repercussões econômicas da cobrança de tributos para terceiros.

Suscita pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a partir do momento em que está demonstrado que a sentença proferida está em dissonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao Recurso e e, no mérito, pela reforma da sentença hostilizada.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por IGREJA BATISTA INDEPENDENTE EBENEZER, que concedeu a ordem, para determinar que o Apelante se abstenha de exigir ICMS sobre o consumo de energia elétrica da Apelada, necessário ao exercício de suas finalidades essenciais, constante nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/370708-0.

Preliminar (efeito suspensivo)

A Apelante em seu recurso pugna para que ele seja concedido a antecipação da tutela recursal para suspender a sentença até a decisão de mérito.

Registre-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que a apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do § 1o do mesmo artigo.

Assim, caso a parte queira atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Recebido o requerimento, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o).

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual
não conheço do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.

MÉRITO

A discussão recursal cinge em saber se a apelada faz jus à
imunidade
do ICMS nas faturas de energia elétrica.

No caso, a Igreja Apelada propôs a Ação Mandamental, requerendo que a autoridade coatora
abstenha de exigir ICMS sobre o consumo de energia elétrica da
Apelada, necessário ao exercício de suas finalidades essenciais, constante nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora no. 6/370708-0.

Com efeito, a
Constituição Federal, como meio de garantir a liberdade de crença e culto religioso (art. 5o, VI), e impedindo a criação de obstáculos econômicos à realização destes cultos, instituiu a imunidade tributária aos templos religiosos, referente ao seu patrimônio, renda e os serviços, e vinculou, nos termos do 4o, do artigo 150, sua incidência às finalidades desse ente.

Nesse sentido,
a imunidade de que trata o artigo 150, VI, alínea b, da Constituição Federal abarca os tributos diretos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços das entidades nele mencionadas, ao dispor:

“Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

VI
-
instituir impostos sobre
: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)

(...)

b)

templos de qualquer culto
;

Referida imunidade é restrita, tal como define o parágrafo 4o:

(...)

§ 4o
- As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c,
compreendem

somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais

das entidades nelas mencionadas
.”

Assim, sendo o ICMS imposto indireto pago pelo consumidor, na hipótese discutida, nas contas de energia elétrica, cujo recolhimento é realizado pelas empresas distribuidoras ou prestadoras dos serviços em tela, a jurisprudência majoritária entende que não há legitimidade da entidade religiosa em pleitear o ressarcimento, e nem mesmo admite a extensão da interpretação do benefício concedido pela Constituição Federal, que, como já mencionado, limita a não incidência do imposto ao patrimônio, a renda e aos serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (artigo 150, parágrafo 4o CF).

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO

JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO –

ENTIDADE RELIGIOSA – IMUNIDADE AO ICMS INCIDENTE SOBRE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELEFONIA –

ILEGITIMIDADE ATIVA – BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL QUE SÓ ALCANÇA

TRIBUTOS EM QUE A IGREJA SEJA CONTRIBUINTE DIRETA – ICMS QUE SE

CARACTERIZA COMO IMPOSTO INDIRETO, SENDO A ENTIDADE SUA

CONTRIBUINTE APENAS DE FATO – CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA –

RECURSO DESPROVIDO, COM FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA
.” (TJ-SP - APL: 10083423320148260053 SP 1008342-33.2014.8.26.0053, Relator: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 08/07/2015, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2015)

Questão relativa a não aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI,
c
, da Constituição da República Federativa do Brasil ao contribuinte de fato, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância.
1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes.
2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula no 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato).
3. A Súmula no 591, aprovada em 1976, preconiza que ‘imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados’.
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais.
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente.
6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros.
7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes.
8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula no 512/STF. Custas
ex lege
.
9. Em relação ao tema no 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: ‘A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.’ (STF, Tribunal Pleno, RE 608872/MG, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2017)”.

Dessa decisão, o Tribunal já se pronunciou:

“MANDADO DE SEGURANÇA — ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA — SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC) — IMUNIDADE — CONTRIBUINTE DE FATO — IMPOSSIBILIDADE — DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO —IMPRESCINDIBILIDADE.
Aplica-se a imunidade tributária somente aos contribuintes de direito, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, logo compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.
Emissão de Juízo de retratação.
Mandado de segurança indeferido. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 32063/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
1o de fevereiro de 2018
)”.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso e em sede de Reexame Necessário
retifico
a sentença, em razão de estar em confronto com jurisprudência dominante deste Tribunal, e dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021